Tribunal: TCU
Processo: 029.232/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 557/2023-TCU-Plenário Considerando se tratar de reiteração do pedido de concessão de cautelar suspensiva do certame objeto da denúncia veiculada no TC Processo 027.995/2022-4 , bem como de solicitação de acesso total para concessão de vista e cópia, formuladas pelo advogado do denunciante naquele processo; Considerando que o TC Processo 027.995/2022-4 trata de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no RDC Eletrônico 528/2021 promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a execução dos serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de projetos de restauração rodoviária e do programa Crema, subdividido em três lotes; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: " O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante ou denunciante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer de forma excepcional quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (...) " ( v.g. : Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) ; Considerando o previsto expressamente no caput do art. 163 do Regimento Interno do TCU no sentido de que " as partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo " (grifei); Considerando o posicionamento da unidade técnica no sentido de indeferir os pedidos de reiteração da concessão de medida cautelar e de acesso integral ao TC Processo 027.995/2022-4 , além de não reconhecer a ora solicitante como parte interessada no referido processo de denúncia, ante a não demonstração de razão legítima para intervir naqueles autos, tampouco de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada; Considerando que o solicitante é representante legal do denunciante no âmbito do TC Processo 027.995/2022-4 , de maneira que deve ser preservada a sua identidade, em conformidade com o art. 55, caput , da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 163, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 91 a 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em indeferir os pedidos de reiteração de concessão de medida cautelar e de acesso integral aos autos para vista e cópia do TC Processo 027.995/2022-4 , sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.232/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Providências: 1.6.1. atribuir a chancela de sigilo, como reservado, sobre o presente Acórdão e sobre o parecer da unidade técnica, buscando assegurar, especialmente, o sigilo da autoria na denúncia; 1.6.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 027.995/2022-4 , mantendo a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais gravadas com essa chancela; e 1.6.3. enviar o presente Acórdão ao solicitante, com a cópia do parecer da unidade técnica, informando-o que a medida acautelatória se encontra em exame nos autos do TC Processo 027.995/2022-4 , não sendo matéria própria de processo de solicitação, bem assim que poderá ter acesso à deliberação do Tribunal, assim que for proferida naqueles autos.